Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-03.2018.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001667-03.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CAROLINO DOS SANTOS - CPF: 049.698.171-46 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MANUELA LEITE CARDOSO - CPF: 037.657.437-20 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (APELANTE), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DESPROVID.

O mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente na negativa de cobertura do seguro, por si só, é insuscetível de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de Luís Renato Martins Cunha,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos
da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais n.º 0001667-03.2018.8.11.0036, proposta em face de
Banco Bradesco S.A e Bradesco Vida e Previdência S.A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar quitado o saldo devedor oriundo do Contrato de Empréstimo/Crédito Rural n. 201705001, e condenou, solidariamente, os requeridos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante, objetivando a reforma da sentença quanto ao indeferimento dos danos morais.

No ponto, diz que em razão da negativa de cumprimento do contrato pela instituição bancaria, mediante a quitação da dívida do
de cujus,
fundamentado na arbitrária alegação de doença pré-existente, teve sua personalidade afligida, cujos danos suportados exorbitam o mero dissabor.

Por tais fundamentos, pede pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 126260175 (fl. 110/114), a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação cobrança c.c indenização securitária c.c danos morais, proposta objetivando a condenação da Bradesco Vida e Previdência S.A e do Banco Bradesco S.A, ao pagamento de indenização securitária a fim de proceder à quitação da dívida
oriunda do Contrato de Empréstimo/Crédito Rural n. 201705001, contraído
pelo falecido – Luís Martins Cunha -, e ao ressarcimento dos danos morais decorrentes.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar quitado integralmente o saldo devedor oriundo do instrumento contratual, garantido pelo seguro prestamista pactuado, e condenou os requeridos, solidariamente, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante, quanto à pretensão ao ressarcimento dos danos morais.

No ponto, diz que em razão da negativa de cumprimento do contrato pela seguradora, mediante a quitação da dívida do
de cujus,
fundamentado na arbitrária alegação de doença pré-existente, teve sua personalidade afligida, cujos danos suportados exorbitam o mero dissabor.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 21.11.2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO POR PARTE COMPRADOR – CONFIGURADA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – DANO MORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento contratual do Apelado, impositivo o direito a resolução do contrato, haja vista o descumprimento das cláusulas contratuais. Inteligência do art. 475 do CC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
,
Verbete, nº 83 da Súmula do STJ”
. (RAC n.

1003065-62.2018.8.11.0037, 1ª Câmara de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, J.13.07.22)

No caso em mesa, o autor não demonstrou que a demora imotivada no recebimento da quantia estipulada na apólice do seguro, tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral, a integridade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido” . (
AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19)

Logo, carente a comprovação o dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima do autor, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por danos morais.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz sentenciante, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022